Tribunal: TJSP
Processo: 1002786-22.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório moral - Alegação da operadora ré de ausência de cumprimento do prazo de carência - Descabimento - Procedimento de urgência - Despesas que devem ser arcadas pela ré, operadora do plano de saúde contratado pelo autor, diretamente junto ao

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório moral - Alegação da operadora ré de ausência de cumprimento do prazo de carência - Descabimento - Procedimento de urgência - Despesas que devem ser arcadas pela ré, operadora do plano de saúde contratado pelo autor, diretamente junto ao hospital - Dano moral - Deferimento - Cobrança indevida que exacerbou a natural angústia do autor - Dever de indenizar reconhecido apenas em face da operadora uma vez que o hospital réu apenas exerceu seu direito de cobrança ante a recusa da corré AMEPLAN em efetivar o pagamento - Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral suportado pelo requerente - Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o apelo da ré.